Tribunal: TJSP
Processo: 2279624-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279624-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
SANDRA REGINA PRUDENTE DA SILVA e Impetrante ALEX VICTOR DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o "writ".
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279624-22.2019.8.26.0000 -Voto no 40.140
2
Habeas Corpus Criminal no 2279624-22.2019.8.26.0000
Impetrante: ALEX VICTOR DA SILVA
Paciente: SANDRA REGINA PRUDENTE DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 40.140
Habeas Corpus. Pleito de saída temporária de Natal e Ano
Novo de 2019/2020. Entende fazer jus ao benefício.
Deferida a liminar. Ordem prejudicada.
I O Advogado Alex Victor da Silva impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SANDRA
REGINA PRUDENTE DA SILVA, sob alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do Magistrado do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ da Comarca de São Paulo (Execução
577.546), por entender estarem preenchidos os requisitos necessários para
deferimento de saída temporária.
Deferida a liminar, acompanhado das informações
prestadas pela autoridade acoimada coatora, opinou a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça para que fosse julgada prejudicada a ordem (cf. fls. 85/86).
II A ora paciente, no curso da execução de sua pena,
teve negado pelo Magistrado de primeiro grau seu pedido de saída temporária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279624-22.2019.8.26.0000 -Voto no 40.140
3
de Natal e Ano Novo de 2019/2020, por entender que “condenada por crime
grave (art. 157§3o e 121 do CP), possui pena elevada a cumprir (23a11m),
não sendo a saída temporária medida socialmente recomendável” (cf. fl. 12).
Daí a impetração do writ.
Resta prejudicado o exame do remédio heroico.
Isso porque, conforme informação obtida por meio do
sistema de Pesquisa de Inteligência de Informações deste Tribunal, em 20 de
dezembro de 2019 a paciente foi dispensada do estabelecimento prisional para
usufruir da referida benesse. Sendo assim, o constrangimento ilegal indicado
não mais se verifica, inexistindo qualquer interesse processual no
prosseguimento do presente writ, que perdeu seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o writ.
PÉRICLES PIZA
Relator